Tribunal: TJDFT
Processo: 0737372-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0737372-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINA MARIA DA SILVA NETA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64184248, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. Não obstante, em detida análise do feito, depreende-se que a matéria debatida nos autos coincide com a questão submetida a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.516.074 (Tema 1.349), sob a sistemática da repercussão geral, para a uniformização do entendimento acerca da “Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021”. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 64184248, e determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031